Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749709-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: MARIA NEUSA SOARES SILVA D E C I S Ã O 1. A pessoa jurídica Oportunidade Brasil Eireli opõe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 53977739) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, diante da manifesta ausência de interesse recursal e de impugnação específica à decisão recorrida, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Em suas razões recursais (ID 54390416), a embargante alega não ter feito o pedido de medidas atípicas, pois, primeiro, era necessário se esgotar as medidas típicas. Aduz que o lapso temporal entre as buscas solicitadas nos sistemas à disposição do juízo justificaria a repetição do SISBAJUD na modalidade teimosinha. Afirma que o agravo foi interposto com o intuito de evitar que o processo fosse arquivado. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos embargos para que seja sanado suposto vício de contradição, concedendo-lhe efeitos infringentes para conhecer integralmente do agravo interposto. É o relatório do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte. Em suas razões recursais (ID 54390416), a embargante alega ter havido suposto vício de contradição na decisão embargada. Contudo, da detida análise das razões que fundamentaram a decisão recorrida, verifica-se que tal contradição é inexistente. Em seus embargos de declaração, a embargante alega que seu recurso de agravo se insurgiu, em verdade, contra o arquivamento dos autos executivos, e não acerca da realização de medidas constritivas atípicas, que somente seriam possibilitadas com o desarquivamento dos autos. Tal fato foi sopesado na decisão recorrida, entretanto, entendeu-se não haver interesse recursal pois a determinação de arquivamento provisório dos autos não era óbice para que a parte agravante requeresse, por meio de simples petição na própria origem, a realização de medidas executivas atípicas, conforme se observa em trecho da decisão embargada a seguir transcrito (ID 53977739, pág. 2): (...) O recurso interposto pela agravante não tem o potencial de lhe conferir uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois sua pretensão de realizar medidas constritivas atípicas não foi indeferida pelo Juízo a quo. A determinação de arquivamento dos autos, com base no art. 921, III, do CPC, ocorreu em função de ter sido indeferido o pedido de reiteração de pesquisas já realizadas – diversas das apontadas medidas atípicas, sem que houvesse demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor. Mais, o simples envio dos autos ao arquivo provisório não implica prejuízo processual ao executante, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. 2. A suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 3. É ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1772998, 07410840220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) A ilação de que formulará pedido de adoção de medidas executivas atípica não tem aptidão para o reconhecimento do interesse recursal, por se tratar de ato futuro e incerto, e não examinado pela decisão agravada. Salienta-se, a suspensão não se confunde com a extinção do feito executivo. Assim, ausente o interesse recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. (...) Registra-se ainda que a decisão de não conhecimento do agravo também se fundamentou na violação ao princípio da dialeticidade por parte da agravante/embargante, isso porque, ainda que seu objetivo fosse impedir o arquivamento do feito, durante suas razões em agravo, limitou-se a tecer considerações sobre o cabimento de medidas executórias atípicas, tendo deixado de enfrentar os fundamentos da decisão da origem que determinou o arquivamento provisório do feito executivo. A seguir transcreve-se trecho da decisão embargada ilustrativo deste ponto (ID 53977739, pág. 4): (...) Da análise da peça recursal, observa-se que, em momento algum, a recorrente impugna os fundamentos que ensejaram a determinação para arquivamento provisório do cumprimento de sentença em questão, quais sejam, a inutilidade de reiteração de pesquisas já realizadas sem demonstração da alteração da situação patrimonial da parte executada e a desnecessidade da realização de pesquisas que podem ser viabilizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada. Em sua peça recursal, a parte se limita a tratar do cabimento da adoção de medidas executórias atípicas, o que não guarda relação de pertinência com o que foi objeto de decisão na origem. Deste modo, ao assim proceder, violou a recorrente o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. (...) Do exposto, conclui-se que a embargante, em verdade, quer é a rediscussão de matérias afetas ao mérito do julgado. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como a embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstrou apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do agravo de instrumento. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora